Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-14.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000236-14.2023.8.11.0044
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA
EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
EMBARGADO: ITAMAR PEREIRA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade.
2. Constatada a omissão quanto à fixação da data do evento danoso, para fins de incidência dos juros moratórios, o acórdão deverá ser integrado.
3. Embargos conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000236-14.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.242.531-71 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024